Tribunal: STF
Processo: RE 1365412
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 4, Doc. 5):



    “REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. PREVISÃO DE SANÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. APREENSÃO. CONTEÚDO DA LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011 QUE EXTRAPOLA O PREVISTO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    - De acordo com o artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, ao transporte irregular de passageiros deve ser aplicada a medida administrativa de retenção do veículo, não sendo autorizado à Lei Estadual estabelecer penalidade mais severa de apreensão para posterior liberação do veículo, porquanto cabe à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte.”



    No RE (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 22, XI, da Carta Magna, alegando, em suma, a legalidade e constitucionalidade da multa prevista no art. 6º, I da Lei Estadual 19.445/2011, bem como a remoção do veículo, pois:



    (a) “a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal)” (fl. 6, Doc. 7);



    (b) “tanto a Lei 19.445/11 como o próprio Código de Trânsito Brasileiro estão em consonância com a Constituição Federal, ao estabelecer a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal e reconhecer a competência dos Estados para impor penalidades e medidas administrativas” (fl. 6, Doc. 7); e



    (c) “a Lei Estadual n. 19.445/11 ao prever a sanção de multa de 500 UFEMG e apreensão do veículo como penalidade administrativa pelo exercício do poder de polícia, está em sintonia com o Código de Trânsito que, da mesma forma, prevê tal sanção, bem como sua aplicação pelos Estados Membros” (fl. 7, Doc. 7).



    Na sequência, os autos foram restituídos ao órgão julgador, a fim de que procedesse a eventual juízo de adequação ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 661.702-RG, Tema 546 da Repercussão Geral (fl. 10, Doc 8).



    Mantido o acórdão recorrido (fls. 12-13, Doc. 6), o Primeiro Vice-Presidente do TJMG admitiu o RE ao STF (Doc. 9).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 5, Doc. 5):



     



    “Trata-se de remessa necessária e recurso voluntário interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte (doc. de ordem nº 25), que, nos autos do “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR” impetrado por RODRIGUES E SILVA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.-ME, ratificou a liminar concedeu a ordem para determinar a liberação do veículo da impetrante, independentemente do pagamento de multas vencidas, taxas, despesas com transbordo dos passageiros, remoção e estada, bem como determinou que os agentes do DER/MG se abstenham de apreender o veículo da impetrante, com fundamento na Lei nº 19.445/11. 



    (…)



    Colhe-se dos autos que a impetrante, em sua inicial, alega que teve seu veículo apreendido pelos agentes do DER/MG, sob a justificativa de realização de transporte clandestino, infringindo a Lei nº 19.445/2011, motivo pelo qual impetrou o presente mandado de segurança objetivando que a liberação do veículo, bem como que a autoridade coatora se abstenha de aplicar as penalidades previstas na Lei Estadual nº 19.445/2011. 



    Na espécie, presente o requisito da certeza da ameaça ao direito alegado no exórdio, bem como demonstrado o ato impugnado, diante da apreensão do veículo descrito na exordial, pelo fato de a impetrante realizar transporte intermunicipal de passageiros. 



    (...)



    A Lei Estadual nº 19.445/11, ao tratar das sanções para quem pratica transporte irregular de passageiros, estabelece que: 



    “Art. 2º – Para os efeitos desta lei, considera-se clandestino o transporte metropolitano ou intermunicipal remunerado de passageiros, realizado por pessoa física ou jurídica, em veículo particular ou de aluguel, que: 



    I – não possua a devida concessão, permissão ou autorização do poder concedente; 



    II – não obedeça a itinerário definido pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP. (...) 



    Art. 6º – Serão aplicadas à pessoa física ou jurídica que realizar transporte clandestino de passageiros as seguintes sanções: 



    I – multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais); 



    II – apreensão do veículo. 



    § 1º – O valor da multa prevista no inciso I deste artigo será duplicado a partir da primeira reincidência. 



    § 2º – A autoridade competente instaurará o devido processo administrativo, observadas as disposições legais aplicáveis, para processamento do auto de infração.



     



    Art. 7º – O veículo apreendido será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade competente, com ônus para seu proprietário. 



    § 1º – A restituição do veículo apreendido somente ocorrerá mediante o prévio pagamento das multas vencidas, taxas, despesas com o transbordo dos passageiros, remoção e estada. 



    § 2º – A despesa com a estada do veículo em depósito será de 25 (vinte e cinco) Ufemgs por dia, podendo ser cobrada somente até os trinta primeiros dias.” 



    Em contrapartida, o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), em seu art. 231, VIII, estabelece para quem efetuar o transporte remunerado de pessoas ou bens, sem licenciamento, a penalidade de multa e, como medida administrativa, a retenção do veículo, não havendo a previsão da apreensão do veículo. 



    Com efeito, a celeuma observada neste “mandamus” compreende a legalidade da apreensão do veículo da impetrante, em virtude da realização de transporte intermunicipal remunerado de pessoal, sem a devida autorização, vez que a infração prevista na aludida norma estadual para essa circunstância difere do supracitado artigo 231 do CTB quanto à penalidade de apreensão do bem. 



    A meu juízo, se a medida administrativa que determinou apreensão não é penalidade prevista na norma geral de trânsito (CTB), mostra-se ilegal e abusiva a ameaça de apreensão contestada, ainda que baseada em norma contida na Lei Estadual nº 19.445/2011. 



    Ora, a Lei Estadual nº 19.445/2011, ao estabelecer penalidade mais severa do que aquela única prevista no CTB para a infração consubstanciada no transporte irregular de passageiros, lançou-se ao regramento de matéria de competência privativa da União, ferindo, assim, o disposto no art. 22, inciso XI, da Constituição: 



    “Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: 



    (...) 



    XI - trânsito e transporte;” 



    Tal matéria, inclusive, já teve repercussão geral reconhecida e julgada pelo Supremo Tribunal Federal: 



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Competência privativa da União para legislar. Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.” (STF. ARE nº 639.496 RG. Rel. Min. Presidente, julgado em 16/06/2011, Repercussão Geral - Mérito DJe-167 Divulg 30-08-2011 Public 31-08-2011 Ement Vol-02577-02 PP-00232 REVJMG v. 62, n. 198, 2011, p. 407-409). 



    Vale destacar que o Órgão Especial deste e. Tribunal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade e de incidente de inconstitucionalidade, entendeu pela inconstitucionalidade de dispositivos de leis que estabelecem penalidades, para a infração de transporte clandestino de passageiros, diversas e mais severas do que aquela estabelecida na legislação federal de trânsito, “in verbis”: 



    “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 19.445/2011. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS PELA APREENSÃO. MATÉRIA SENDO APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRELEVÂNCIA DO INCIDENTE REJEITADA. SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DISPOR SOBRE MATÉRIA JÁ PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OFENSA AO ART.22, XI, DA CR/88. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. - Considerando que a Excelsa Corte ainda não enfrentou, especificamente, a questão relacionada ao transporte irregular de passageiros e a eventuais infrações aplicadas aos respectivos condutores dos veículos, é necessário proceder ao distinguishing, para se concluir pela relevância do presente incidente. Não procede o sobrestamento do incidente pelo simples reconhecimento da repercussão geral pelo STF. A repercussão é reconhecida apenas com relação aos recursos para aquela Corte, ainda pendentes de julgamento, conforme se infere do disposto no art. 543-B, do CPC. A suspensão dos feitos que não se enquadram na referida hipótese só poderá ocorrer por determinação do STF, o que não ocorre na hipótese em exame. - Tem-se por inconstitucional os dispositivos de lei estadual que criam penalidades diversas, mais severas do que aquela estabelecida na legislação de trânsito (CTB), para a infração de transporte clandestino de passageiros, expedida no exercício da competência privativa da União (artigo 22, XI, Constituição da República)...” (TJMG. Órgão Especial. Arg Inconstitucionalidade nº 1.0024.12.132317- 4/004. Rel. Des. Elias Camilo, DJe: 20/03/2015 - ementa parcial). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES. LEI Nº 4.713/00. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. PENALIDADE DE TRÂNSITO. APREENSÃO DO VEÍCULO. SANÇÃO MAIS GRAVOSA DO QUE A ESTABELECIDA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO ART. 165, §1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 2. Apresentam-se eivadas de inconstitucionalidade as normas insertas na Lei nº 4.713/00, do Município de Governador Valadares, que estabelecem sanção mais severa (apreensão do veículo) daquela prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro para a infração consubstanciada no transporte clandestino de passageiros (retenção do veículo), implicando ofensa à norma inserta no art. 22, XI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, e, via de conseqüência, ofensa ao art. 165, §1º, da Constituição do Estado.” (TJMG. Órgão Especial. Ação Direta Inconst nº 1.0000.12.075438-7/000. Rel. Des. Bitencourt Marcondes, DJe: 23/10/2013 - ementa parcial). 



    No mesmo sentido foi o posicionamento adotado pelas Câmaras Cíveis desta Corte nos seguintes julgados: 



    […]



    Do acima transcrito, portanto, depreende-se que houve lesão ao direito líquido e certo da impetrante, dada a conduta ilegal da autoridade coatora de aplicar medida administrativa não prevista no Código de Trânsito Brasileiro para a infração porventura praticada, de modo que deve ser concedida a segurança, nos exatos termos determinados na sentença.”



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    O acórdão recorrido seguiu essa diretriz, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente